Tribunal: TJMT
Processo: 1005932-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Habeas Corpus no 1005932-03.2022..8.11.0000 – Tangará da Serra.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Paciente: Jocimar Pereira Foles
V I S T O S.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em benefício de Jocimar Pereira Foles, contra a decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos de Execução de Alimentos n. 1000376-83.2021.8.11.0055, na fase de cumprimento de sentença, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 03 (três) meses, nos termos do art. 528, §5o do CPC.
Inconformado, a impetrante sustenta que o paciente foi preso civilmente em 03.03.22, em cumprimento a mandado emitido pela indigitada autoridade coatora, nos autos do processo de cumprimento de sentença em ação execução de alimentos.
Narra que em acordo realizado e homologado nos autos do Código n. 029/2009, que tramitou na Comarca de Diamantino, o paciente se comprometeu a efetuar o pagamento da prestação alimentícia no percentual de 54% do salário mínimo.
Diz que os filhos já atingiram a maioridade civil, não se encontrando sob o poder familiar do genitor, e não há qualquer informação de que estejam matriculados em rede regular de ensino.
Alega que a precária situação financeira do paciente, agravada pelo período pandêmico, obstou o cumprimento do encargo alimentar, além disso, o paciente sofreu um acidente com grave ferimento, que o impediu de trabalhar, aliado ao baixo nível de escolaridade que o limita a trabalhos braçais.
Esclarece que as exequentes dos débitos alimentícios já são maiores de idade, e possuem força para o trabalho, ao passo que nem o executado, tampouco seus familiares, possuem condições financeiras para arcar com o pagamento do valor devido, que alcança hoje o montante de R$ 11.600,28 (onze mil e seiscentos reais).
Segue defendendo a ocorrência de constrangimento ilegal, porque os alimentos estão sendo prestado a filho maior de idade, quando já extinta a obrigação alimentar.
Por tais fundamentos, pugna pela concessão da medida liminar para o fim de suspender a prisão civil.
É o relato do necessário.
Decido.
Em princípio, o presente Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade, porém, das suas razões não se vislumbra os pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
Isto porque, segundo consta, o paciente sofre execução de verba alimentícia por débito equivalente à época de R$ 16.189,95 (dezesseis mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), relativas a inadimplemento do período de janeiro/2019 a janeiro/2021, sendo decretada a sua prisão civil, após o parecer ministerial.
Entretanto, cumpre registrar que a obrigação alimentar é um dever natural dos pais de prover o sustento da prole, porquanto é decorrente do poder familiar, antigo instituto do pátrio poder, previsto em nosso ordenamento jurídico.
Nesse contexto, impende salientar que em se tratando de alimentos devidos aos filhos, a necessidade é presumida quanto à alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros, mormente pelo fato de se tratar de execução que se arrasta há alguns anos.
Na hipótese, com o devido respeito ao arrazoado exordial, que sinala-se, pautou-se exclusivamente no encarceramento do paciente por débitos de filhos maiores e capazes, aliado a incapacidade financeira do alimentante, nada se faz necessário acrescentar aos fundamentos da decisão proferida pela douta e culta magistrada a quo, pois, trata-se de possível prisão civil que não constitui medida coercitiva penal, mas o meio de punir o executado pelo não pagamento da obrigação alimentar.
Outrossim, é cediço que a pandemia da Covid-19, por si só, não afasta a obrigatoriedade do pagamento de alimentos, notadamente no cenário atual em que os índices de propagação da doença estão cada vez mais diminuindo, já com o retorno das atividades de forma geral, de modo que determinar a suspensão do cumprimento das prisões civis com base nos desdobramentos decorrentes da pandemia, não possui sustentação legal.
De mais a mais, o paciente em nenhum momento apontou a possibilidade de pagamento da dívida, ainda que de forma parcelada, fundamentando o inadimplemento na maioridade do filho, e na ausência de recursos financeiros para fazer cumprir um dever legal.
Dessarte, o fato do filho já ter atingido a maioridade, não o exime do pagamento das prestações pretéritas, que precederam a extinção, em tese, do poder familiar, até porque nada há nos autos quanto a situação escolar do alimentando, a exonerar o alimentante, ora paciente, da obrigação. Além disso, a extinção da obrigação deve ser requerida na via própria.
Neste sentido, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, prova inequívoca das alegações da impetrante, suficiente para concessão da tutela antecipada recursal.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Oficie-se ao Juízo indicado como autoridade coatora para prestar as informações necessárias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 01 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator